Tribunal: TJSP
Processo: 1500674-90.2019.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação - ROUBO – Mérito incontroverso – Pedido de diminuição da pena pela redução da base e reconhecimento da confissão - Descabimento – Emprego de violência real e significativa realização dos atos executórios – Alteração do regime pela detração – Descabimento - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500674-
90.2019.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante JEFFERSON
HENRIQUE DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500674-90.2019.8.26.0630 -Voto no 14238
2
Apelação Criminal no 1500674-90.2019.8.26.0630
Apelante JEFFERSON HENRIQUE DIAS
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de Hortolândia
Voto no 14238
Apelação - ROUBO Mérito incontroverso Pedido de
diminuição da pena pela redução da base e
reconhecimento da confissão - Descabimento Emprego
de violência real e significativa realização dos atos
executórios
Alteração do regime pela detração

Descabimento - Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 180 e seguintes
acrescenta-se que o M.M. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Hortolândia, Dr. André Forato Anhê, julgou procedente a
ação penal movida para condenar JEFFERSON HENRIQUE DIAS, à
pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 8 dias-multa, fixado o valor do dias-multa
no piso, tudo pela prática de roubo simples tentado (157, caput, do
Código Penal, c/c 14, II, todos do CP).
Nesta oportunidade, protesta o réu.
Pugna pela diminuição da pena imposta com a redução
da base, reconhecimento da confissão e, ainda, abrandamento do regime
pela detração.
Contrarrazoado o recurso, na sequência a d. Douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500674-90.2019.8.26.0630 -Voto no 14238
3
O caso era mesmo de condenação tanto que com relação
ao mérito, a defesa foi coerente ao não manifestar impugnação.
Com efeito, a materialidade restou demonstrada pelos
autos e laudos, bem como por toda prova oral coligida.
A autoria, da mesma forma, veio inconteste.
Ouvido, o réu confessou os fatos.
A ofendida compareceu e narrou a dinâmica da ação.
Disse que parava o veículo em frente à sua residência, quando o réu
entrou no veículo, mandou que ela desligasse o celular e o carro. Em
seguida, ele ordenou que ela fosse para o banco do passageiro e iniciou-
se uma discussão. Ela tentou sair do carro, mas o acusado deu a volta e
passou a puxá-la e empurrá-la com força. Disse que ficou com
escoriações pelo corpo e que a ação só cessou em razão da intervenção
de um vizinhou, que deteve o réu até a chegada da polícia.
No mesmo sentido vieram a fala do vizinho da ofendida e
de um dos policiais que participaram da ocorrência.
Assim, como anotado inicialmente, a responsabilização
era mesmo de rigor.
Quanto à pena, também não há o que se alterar.
Na primeira fase, a magistrada anotou que o réu usou de
violência real contra a vítima. Entrou em vias de fato e deixou marcas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500674-90.2019.8.26.0630 -Voto no 14238
4
pelo corpo da ofendida.
Por este motivo, iniciou o cálculo em 1/3 acima do
mínimo. Assim, razoável o critério que fica mantido.
Na segunda etapa, a reincidência simples foi compensada
com a confissão. Deste modo, vê-se que, ao contrário do alegado, a
atenuante foi, sim, considerada.
Na sequência pela reincidência específica, foi imposto
aumento de 1/3.
Aqui, cumpre observar que, não obstante condenado
anteriormente pelo mesmo crime, o acusado voltou a desafiar o
ordenamento em clara demonstração de que a resposta anterior dada não
lhe serviu de freio ao impulso criminoso.
Reincidir na mesma conduta indica insistência deliberada
na prática delitiva e aposta na impunibilidade, situação bem diferente
daquele que, em contextos diferentes e por instintos outros, acaba por
praticar delitos de naturezas diversas.
Nesse cenário, clara está a necessidade de repressiva mais
significativa.
Na terceira etapa, pela tentativa, o julgador concedeu
diminuição de 1⁄2.
Mais uma vez, andou bem o sentenciante.
Como dito acima, o réu chegou a entrar em luta corporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500674-90.2019.8.26.0630 -Voto no 14238
5
com a vítima e só desistiu de seu intento ante a intervenção de terceiro.
Assim, evidente que percorreu significativamente o iter criminis, não
havendo que se cogitar mais significativa redução da pena nesta fase da
dosimetria.
Por fim, no que toca ao pedido de detração, a fixação
de regime prisional mais brando não se mostra adequada.
As circunstâncias de cometimento do delito, bem como
o reprovável histórico criminal, há pouco referidos, estão a indicar a
necessidade de resposta penal mais rígida.
E nem se diga que a adoção de tais argumentos é
inválida.
Como esta relatoria já anotou em outras oportunidades,
o cálculo da pena e a eleição do regime são momentos distintos na
fixação da reprimenda corporal.
O primeiro diz respeito ao tempo pelo qual se dará a
segregação e o segundo às condições nas quais ela ocorrerá, sendo certo
que tanto em um como em outro, as circunstâncias de cometimento do
delito, bem como o perfil pessoal do réu deverão ser consideradas para
que o decreto condenatório seja proporcional à conduta praticada e
eficiente sob o ponto de vista da repressão e da prevenção.
Aliás, esta é a exata letra da lei que no artigo 33, §3o
prevê que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500674-90.2019.8.26.0630 -Voto no 14238
6
se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59, ambos do
Código Penal.
Nesse quadro, entender que as ponderações feitas
quando do cálculo numérico não podem novamente ser sopesadas
quando da determinação do regime é uma clara afronta à lei.
Aliás, em casos como o dos autos, em que
concretamente se verificou uma conduta perigosa, sugerir que a eleição
de regime mais severo se fez exclusivamente com base na gravidade em
abstrato do delito simplesmente não faz sentido.
Nessa linha de raciocínio, se justificada está a eleição
da modalidade mais severa de regime por conta do modo de
cometimento do delito, a detração, que, consiste em descontar da pena
final o tempo de prisão provisória para que com tal resultado se avalie a
possibilidade de adoção de regime mais brando, não tem o condão de,
por si só, vincular o julgador à escolha de uma modalidade que não
entenda adequada, já que o tempo de pena a cumprir não é único fator -
aliás, é o menos relevante que incide nesse momento de formulação da
resposta penal.
Nesse quadro, não há o que se modificar.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS CORREA
RELATOR